Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-89.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002413-89.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 014.315.211-40 (EMBARGANTE), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – AFASTADA - SUCEDÂNEO RECURSAL - INSTRUMENTO IMPRÓPRIO – JUNDADA DE VOTO ESCRITO DO VOGAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO UNÂNIME – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam a reformar a decisão embargada, uma vez que não se constituem num sucedâneo recursal.

2. O Código de Processo Civil determina apenas a juntada de voto vencido no acórdão, nos termos do art. 941, § 3o, do CPC, o que não é o caso dos autos, uma vez que o resultado do julgamento foi unânime, nos termos do voto retificador da Relatora.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão lançado nos autos Id 137878655, que reconheceu, de ofício, a incompetência desta Corte para julgamento do
mandamus
.

Alega a Embargante que o Acórdão alterou coisa julgada e transitada em julgado, cancelando decisão que acolheu a ilegitimidade passiva anteriormente proferida nos autos. Sustenta a ausência do voto do Des. Luiz Carlos da Costa, lido na sessão de julgamento, no corpo do acórdão publicado.

Aduz a legitimidade passiva do Secretário de Trabalho e Assistência Social, bem como a necessidade de observância da teoria da Encampação, eis que demonstrado o vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações, e a que ordenou a prática do ato impugnado.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relato necessário.

VOTO

Em conformidade com o disposto no artigo 1022 do CPC/2015, o cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses de contradição, omissão e manifesto erro material.

Por sua vez, a omissão capaz de desafiar a oposição de embargos de declaração diz respeito, exclusivamente, à existência de pretensões e matérias discutidas no litígio que não tenham sido expressamente apreciadas, fundamentadas e decididas pela decisão embargada, o que não é o caso dos autos.

Logo, os embargos são incabíveis quando a parte objetiva, puramente, alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune com as teses suscitadas no recurso, a fim de atingir o resultado que deseja obter, em detrimento do fato de estar o acórdão embargado fundamentado no que tange aos pontos que formaram o convencimento do Órgão Julgador.

In casu
, as razões da embargante evidenciam o intuito de rediscutir a insurgência apresentada quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Os argumentos expendidos pela embargante não deixam dúvidas de que seu intento é a modificação da substância do julgado, hipótese que não se amolda aos objetivos dos embargos declaratórios.

Importante destacar que não há falar-se em violação à coisa julgada, uma vez que o acórdão lançado nos autos no Id 48234958 apenas analisou a questão da competência do Juízo de primeiro grau para conhecer e julgar de Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado, a luz do disposto no art. 96, I, “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, determinando a remessa dos autos às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, não se manifestando sobre a legitimidade da autoridade apontada como coatora.

Dessa forma,

o julgado fundamenta as razões de decidir e esclarece os motivos que firmaram meu convencimento, restando entregue a devida prestação jurisdicional. Se os fundamentos estão certos ou errados, pela ótica da parte, a questão deve ser resolvida através de recurso próprio e não por meio de embargos declaratórios.

Com efeito, os embargos de declaração não se destinam a solucionar possíveis controvérsias quanto à justiça da decisão ("error in judicando"), conforme, aliás, preconiza a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
"embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento"
(RE 194662 ED - ED -EDv, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

No que se refere à ausência de voto escrito do Des. Luiz Carlos da Costa, observa-se da sessão de julgamento que, após o voto retificador desta Relatora, a turma julgadora me acompanhou integralmente, tendo sido unânime o julgamento pela denegação da ordem, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, conforme Certidão lançada nos autos Id 130421657, desnecessário, assim, a juntada de voto escrito.

Realço que o Código de Processo Civil determina apenas a juntada de voto vencido no acórdão, nos termos do art. 941, § 3o, do CPC, o que não é o caso dos autos, uma vez que o resultado do julgamento foi unânime, nos termos do voto retificador da Relatora.

Posto isto,
CONHEÇO d
os embargos de declaração opostos pela Impetrante e, no mérito,
rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022